Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704791-74.2020.8.07.0009 APELANTE: AMARAL E PUGA ESCRITORIO DE ADVOCACIA SS - EPP, DANIEL PUGA, MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A APELADO: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A, AMARAL E PUGA ESCRITORIO DE ADVOCACIA SS - EPP, DANIEL PUGA DESPACHO Ciente do memoriais apresentados pela apelante-autora (id. 30178148). À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado do apelante-réu (id. 31232815) para sustentação oral na 35a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 15/12/21. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora